Tribunal: STF
Processo: RHC 60246
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS.
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, POIS NÃO O
CARACTERIZA A DELONGA DECORRENTE DE PROVA REQUERIDA PELA DEFESA.
NÃO HÁ NULIDADE PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PARA O
INTERROGATORIO DO RÉU.
A FALTA DE ASSINATURA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO
DE TESTEMUNHAS E MERA IRREGULARIDADE QUE NENHUM PREJUIZO TROUXE AO
ORA RECORRENTE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.